Tribunal: STF
Processo: ADI 2891
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-04
Data de publicação: 2003-06-04

Ementa:
EMENTA: Serviços notariais e de registro: regime jurídico:
exercício em caráter privado, por delegação do poder público: lei
estadual que estende aos delegatários (tabeliães e registradores) o
regime do quadro único de servidores do Poder Judiciário local:
plausibilidade da argüição de sua inconstitucionalidade, por
contrariedade ao art. 236 e §§ e, no que diz com a aposentadoria, ao
 art. 40 e §§, da Constituição da República: medida cautelar
deferida.